Tribunal: STF
Processo: AI 633449
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência 
   do Relator. Recurso extraordinário inadmitido. Fundamentos. 
   Ausência de impugnação.
1. É competente o Relator (artigo 557, 
   caput, do Código de Processo Civil e artigo 21, parágrafo 1º, do 
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar 
   seguimento "ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
   prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência 
   dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
   de Tribunal Superior".
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados na petição
   do agravo de instrumento todos os fundamentos da decisão que 
   impede o processamento do recurso extraordinário
3. Agravo 
   regimental desprovido.